Tribunal: TJSP
Processo: 2249704-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Demolitória. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao réu que se abstenha de anunciar a venda e veicular fotos da área comum do condomínio, de forma conjunta ao apartamento de sua propriedade, bem como se abstenha de utilizar área em questão (terraço) ou qualquer outra pessoa não autorizada pelo Condomínio. Insurgência do réu. Alegação

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Demolitória. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao réu que se abstenha de anunciar a venda e veicular fotos da área comum do condomínio, de forma conjunta ao apartamento de sua propriedade, bem como se abstenha de utilizar área em questão (terraço) ou qualquer outra pessoa não autorizada pelo Condomínio. Insurgência do réu. Alegação de que utiliza o terraço com exclusividade há anos sem qualquer oposição do Condomínio, além de autorizado em Assembleia. Não acolhimento. Ausência dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Área que pertence à massa condominial e não integra a matrícula da unidade condominial do réu. Fatos que são controvertidos. Necessidade de abertura de instrução probatória. Ademais, a medida visa preservar interesse de terceiros, caso optem por ocupar ou adquirir a unidade condominial. Litigância de má-fé. Requisitos que as ensejariam, não evidenciados. Recurso improvido.